Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-52.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE GENÉRICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ELEMENTAR DO TIPO QUALIFICADO. BIS IN IDEM. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de convicção.
2. A palavra dos policiais, no que diz respeito às funções que desempenham como agentes públicos, goza de presunção de veracidade, e os seus atos gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual o depoimento do agente de polícia possui relevante força probatória.
3. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição.
4. A violência doméstica é elementar do tipo penal qualificado, previsto no art. 129, § 9o, do CP. Assim, a aplicação da agravante genérica do art. 65, II, “f”, do CP, configura bis in idem.
5. A fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena é correta, a teor do disposto no art. 33, §§ 2° e 3° do CP, eis que desfavoráveis 1 (uma) das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, a pena arbitrada foi superior a 4 (quatro) anos, bem como o réu é reincidente.
6. Havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, a fixação de indenização mínima a título de dano moral independentemente de instrução probatória, devendo ser arbitrada de forma a desestimular o ofensor a repetir a falta e, ao mesmo tempo, não implicar enriquecimento indevido da vítima.
7. Recurso parcialmente provido.